Tribunal: TJDFT
Processo: 0713382-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ac Miletto Serviços Médicos Ltda contra decisão do juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Id 122960583 do processo de referência) que, na ação de revisão contratual movida em desfavor de 2008 Empreendimentos Comerciais S.A., ora agravada, processo n. 0714873-23.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela provisória para suspensão parcial do item 5.2 da avença firmada pelas partes, autorizando-se, ao menos até a realização de audiência de conciliação, pagamento em conta vinculada ao juízo do valor do “aluguel mínimo mensal reajustável” com a substituição do “índice de contratual de reajuste” IGP-DI pelo IPCA no período acumulado desde a celebração da avença ou que se aplique o reajuste de acordo com a média da variação acumulada do IGP-DI calculada sobre os últimos 5 (cinco) anos. Eis os termos da decisão agravada: Cuida-se de ação de revisão contratual com pedido de tutela ajuizada por AC MILETTO SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP em face de 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. Sustenta ter firmado com a Requerida, em 04/04/2019, contrato de locação da sala 2, localizada no “subsolo” do “Boulevard Shopping”, com prazo de locação de 120 meses, tendo início em 01.07.2019, e término em 30.06.2029, com aluguel mensal mínimo no valor de R$ 15.347,80 do 1o ao 60o mês, e de R$ 16.233,25 do 61o ao 120o mês. Aduz que, em decorrência da pandemia de COVID-19, a clínica sofreu um grande impacto financeiro em suas contas. Afirma que, em 18.08.2021, as partes promoveram a celebração de instrumento de aditamento ao contrato de locação, no qual a Requerida/Locadora concedeu à Requerente desconto percentual no “Aluguel Mínimo Mensal Reajustável” para os meses de abril a novembro de 2021. Que, no entanto, findo o prazo então previsto, o valor anterior foi retomado, de modo que no mês de março de 2022 alcançou-se, a título de “Aluguel Mínimo Mensal Reajustável”, o valor de R$ 21.452,62. Esclarece que, com a nova incidência do índice IGP-DI, considerado o acumulado dos últimos 12 meses, a cobrança alusiva à competência de abril de 2022 (com vencimento já para o próximo dia 1o de maio de 2022) alcança a importância de R$ 24.792,60. Narra, assim, o desequilíbrio contratual e requer, em sede de tutela de urgência, a suspensão parcial do item 5.2 da avença firmada pelas partes, autorizando-se, ao menos até a realização de audiência de conciliação, pagamento em conta vinculada a este Juízo, do valor do “aluguel mínimo mensal reajustável” com a substituição do “índice de contratual de reajuste” IGP-DI pelo IPCA no período acumulado desde a celebração da avença; ou, subsidiariamente, que se aplique o reajuste de acordo com a média da variação acumulada do IGP-DI, calculada sobre os últimos 5 (cinco) anos. É o bastante relatório. Decido. Para a concessão da tutela de urgência pleiteada, necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. Todos esses adjetivos a qualificar os requisitos se justificam na medida em que a tutela de urgência vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da tutela de urgência é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade de se contrapor aos fatos alegados. Assim, a prova do direito deve ser robusta sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Da mesma forma deve ser evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso dos autos, a probabilidade do direito não resta comprovada. Do contrato se observa a previsão expressa para o reajuste pelo IGP-DI, conforme cláusulas 5.2 e 5.2.1 (ID no 122945764). Ademais, a própria parte informa que, em 18.08.2021, a Requerida/Locadora concedeu desconto percentual no “Aluguel Mínimo Mensal Reajustável” para os meses de abril a novembro de 2021, de forma que não resta patente em sede prelibatória de análise o desequilíbrio contratual. De outra banda, ainda que reduzido pelo impacto da pandemia, a parte demonstra faturamento (ID no 122943333), sendo ainda notório que os shoppings voltaram a funcionar, de forma que a concessão da redução do valor do aluguel sem a oitiva da parte contrária se faz inadequada. Outrossim, tampouco vislumbro urgência na concessão da tutela, uma vez que findo o desconto no “Aluguel Mínimo Mensal Reajustável no mês de novembro de 2021, somente agora, ou seja, 5 meses depois, a parte autora ingressou com o pedido. Assim, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteado. Inconformada, a agravante, em razões recursais (Id 34852113), reforça os argumentos apresentados na origem de existência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Argumenta que, em virtude da crise sanitária/econômica do último biênio, o real ficou mais desvalorizado em relação ao dólar e que esse fato econômico provocou a variação do IGP-DI muito superior à da inflação oficial medida pelo IPCA no mesmo período, “de modo que sua substituição por outro índice que melhor reflita a inflação real existente é medida não apenas possível, mas igualmente recomendada, sob pena de sujeitar uma das partes da relação contratual a uma posição de onerosidade excessiva”. Defende que a situação delicada ocasionada pelos reflexos da pandemia justifica o deferimento da liminar para alteração do índice IGP-DI para o IPC-FIPE ou subsidiariamente IPCA-IBGE e que os contratantes não tinham como prever essa situação, a qual acarretou desiquilíbrio contratual para o agravante. Diz se aplicar ao caso em tela a teoria da imprevisão ou da teoria da onerosidade excessiva, nos termos dos seus arts. 317, 421 e 478, possibilitando inclusive a resolução do contrato de execução continuada ou diferida por onerosidade excessiva, com extrema vantagem para a outra parte, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, o que seria adotado pelo STJ. Argumenta o direito do locatário, impactado pelas medidas de contenção da Covid-19, de pleitear em juízo a revisão temporária de seu contrato de locação com um percentual do IGP razoável. Sustenta a presença do perigo da demora e ausência de dano reverso no fato de o aluguel de abril de 2022, cujo vencimento seria a data da interposição do agravo de instrumento – primeiro dia útil após 1o de maio -, já alcançar a importância de R$ R$ 24.792,60 (vinte e quatro mil, setecentos e noventa e dois reais e sessenta centavos) com a incidência do índice IGP-DI, ao passo que, com a aplicação do IPCA, o valor do “Aluguel Mínimo Mensal Reajustável” passaria de R$ 15.347,80 (quinze mil, trezentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos), valor originalmente fixado em contrato, para R$ 18.590,37 (dezoito mil, quinhentos e noventa reais e trinta e sete centavos), montante condizente com a real inflação do período. Aduz que, uma vez deferida a liminar pleiteada, a depositará o valor que entende devido em conta vinculada ao juízo, portanto, ainda que porventura o pedido seja julgado improcedente, não haverá transtorno à agravada, que não terá problemas em receber o valor sub judice, afastando a hipótese de perigo de dano reverso. Colaciona julgados deste Tribunal de Justiça no intuito de reforçar sua argumentação, a fim de requerer a alteração definitiva do índice de correção de aluguéis. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para “deferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ativo para suspender-se parcialmente a eficácia do item 5.2 da avença firmada pelas partes, autorizando-se, em sede precária e efêmera (ao menos até a realização de audiência de conciliação), o pagamento, em conta vinculada ao Juízo, do valor do “aluguel mínimo mensal reajustável” com a substituição do “índice de contratual de reajuste” IGP-DI pelo IPCA no período acumulado desde a celebração da avença (parcialmente coincidente com a duração da Pandemia responsável pela explosão do índice de correção inicialmente adotado); ou, subsidiariamente, que se aplique o reajuste de acordo com a média da variação acumulada do IGP-DI, calculada sobre os últimos 5 (cinco) anos; ainda subsidiariamente, que seja aplicada provisoriamente ao caso concreto o reajuste correspondente à média aritmética encontrada entre as diferenças de percentuais do IGP-DI e do IPCA, nos dois anos de normalidade anteriores ao início da pandemia”. A agravante comprovou o recolhimento do preparo (Ids 34852116 e 34852117). É o relato do necessário. Decido. 1. Do parcial juízo negativo de admissibilidade do recurso. Da inovação recursal. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim, por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer -, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, recolhimento do preparo recursal, regularidade formal. Em razões recursais, a agravante requer a antecipação da tutela recursal para “deferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ativo para suspender-se parcialmente a eficácia do item 5.2 da avença firmada pelas partes, autorizando-se, em sede precária e efêmera (ao menos até a realização de audiência de conciliação), o pagamento, em conta vinculada ao Juízo, do valor do “aluguel mínimo mensal reajustável” com a substituição do “índice de contratual de reajuste” IGP-DI pelo IPCA no período acumulado desde a celebração da avença (parcialmente coincidente com a duração da Pandemia responsável pela explosão do índice de correção inicialmente adotado); ou, subsidiariamente, que se aplique o reajuste de acordo com a média da variação acumulada do IGP-DI, calculada sobre os últimos 5 (cinco) anos; ainda subsidiariamente, que seja aplicada provisoriamente ao caso concreto o reajuste correspondente à média aritmética encontrada entre as diferenças de percentuais do IGP-DI e do IPCA, nos dois anos de normalidade anteriores ao início da pandemia”. Contudo, do exame da petição inicial dos autos principais (Id 122943316 - pp. 20-21, do processo de referência), verifica-se que o pedido de tutela de urgência restringiu-se à “suspensão parcial do item 5.2 da avença firmada pelas partes, autorizando-se, em sede precária e efêmera (ao menos até a realização de audiência de conciliação), o pagamento, em conta vinculada a este I. Juízo, do valor do “aluguel mínimo mensal reajustável” com a substituição do “índice de contratual de reajuste” IGP-DI pelo IPCA no período acumulado desde a celebração da avença (parcialmente coincidente com a duração da Pandemia responsável pela explosão do índice de correção inicialmente adotado); ou, subsidiariamente, que se aplique o reajuste de acordo com a média da variação acumulada do IGP-DI, calculada sobre os últimos 5 (cinco) anos”, nada tendo sido requerido com relação à aplicação do reajuste correspondente à média aritmética encontrada entre as diferenças de percentuais do IGP-DI e do IPCA nos dois anos de normalidade anteriores ao início da pandemia, o que caracteriza-se como evidente inovação recursal, uma vez que somente requerida em sede recursal. Referida matéria não foi submetida ao crivo do juízo de origem, conforme se verifica da decisão agravada e da exordial, pois referido requerimento somente foi formulado neste agravo de instrumento. Não foi levada a conhecimento do juízo monocrático a tese suscitada apenas em razões recursais. Incabível, portanto, a análise da matéria agitada pela recorrente neste agravo de instrumento, a qual caracteriza manifesta inovação. Apreciá-la implica incorrer em grave vício de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, é o claro precedente da 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, ad litteris: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...). (Acórdão 1237152, 07210978220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conhecer do recurso manejado pelo agravante no ponto implica séria afronta ao princípio da ampla defesa pelo exercício do duplo grau de jurisdição. Dessa maneira, tenho que o presente Agravo de Instrumento não deve ser admitido no ponto que requer a aplicação do reajuste correspondente à média aritmética encontrada entre as diferenças de percentuais do IGP-DI e do IPCA nos dois anos de normalidade anteriores ao início da pandemia por inovação recursal. 2. Da antecipação da tutela recursal Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito à modificação do índice de correção do valor do aluguel no contrato de locação estabelecido pelas partes. A cláusula 5.2 do contrato de locação, que a parte recorrente deseja alterar por decisão judicial, prevê a aplicação do IGP-DI para o reajuste do valor do aluguel mínimo da locação e, em substituição, outro apurado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV que reflita com exatidão a perda do poder de compra da moeda (Id 122945764 - p. 12 do processo de referência). Essa regra foi conservada no aditamento contratual firmado em agosto de 2021 pelas partes (Id 122943337 do processo de referência), no qual foi ajustada a concessão de desconto nos aluguéis pela locadora apenas no período de abril a novembro/2021, uma vez que foi expressamente consignado que este não consistia em novação do contrato, bem como que vencido o prazo e independente de qualquer aviso ou notificação, “ficarão restabelecidas, automaticamente, todas as obrigações de pagamento do aluguel mínimo mensal reajustável e dos encargos condominiais comuns, sem considerar o desconto acima estabelecido”, de modo que aludida norma se mantém hígida atualmente. A interferência judicial em contratos é excepcional, apenas para preservar o núcleo essencial de direitos fundamentais como a existência digna, porque prevalece a autonomia da vontade das partes livremente pactuada no negócio realizado. A excepcionalidade, prevista no Código Civil, foi reforçada pela Lei 13.874/2019, que alterou a redação do art. 421 e incluiu o art. 421-A ao CC nos seguintes termos: Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Deve prevalecer a força obrigatória do contrato validamente estipulado entre as partes em expressão da autonomia da vontade com elaboração das cláusulas em consonância com a autonomia privada. Trago à colação o seguinte julgado deste c. órgão julgador para compreensão da questão jurídica debatida, ainda que outra tenha sido a solução adotada na apreciação dos elementos de prova. Confira-se: CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. DENUNCIA. FALTA DE PAGAMENTO. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. NATUREZA PRIVILEGIADA. PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. DENÚNCIA VAZIA. DESCABIMENTO E UTILIZAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE COERÇÃO. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ORIGINAIS. REAJUSTE ANUAL. ÍNDICE. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. INOBSERVÂNCIA. ILEGALIDADE. INADIMPLEMENTO NÃO CONFIGURADO. PEDIDO. REJEIÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INVIABILIDADE. FIANÇA. OFERECIMENTO ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL LOCADO. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. AUTORIZAÇÃO DERIVADA DA LEI ESPECIAL QUE REGULA AS LOCAÇÕES. PERDURAÇÃO DA GARANTIA. ALCANCE DA SÚMULA 214 DO STJ. LEGITIMIDADE DOS FIADORES. AFIRMAÇÃO.1. A permanência do locatário no imóvel locado após a expiração do prazo avençado determina a prorrogação, agora por prazo indeterminado, da locação, ensejando também, se avençado, a postergação da vigência da fiança até a desocupação ante o fato de que a prorrogação da avença não implica em aditamento ao ajuste primitivamente celebrado, nem agravamento das obrigações originariamente garantidas, mas em simples extensão da garantia no molde do pactuado e do expressamente determinado pela Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/91, art. 39).2. A fiança, como contrato gratuito, benéfico e desinteressado, pois o fiador obriga-se pelo afiançado, junto ao seu credor, a satisfazer a obrigação que havia assumido se eventualmente não viesse a adimpli-la, não auferindo, em regra, nenhum proveito em decorrência da garantia que ofertara, mormente proveniente do credor, que nenhum compromisso assume em contrapartida perante o garantidor fidejussório, não comporta exegese extensiva, não implicando, contudo, a postergação da sua vigência no molde do contratado e do legalmente autorizado em se lhe conferir interpretação ampliativa, mas simples emolduração ao seu exato e perfeito alcance.3. O Superior Tribunal de Justiça, de modo a conformar o real alcance do enunciado estampado na súmula 214, vem decidindo, após a edição desse verbete, que, em sendo a avença locatícia provida de cláusula que resguarda a vigência da fiança até a desocupação do imóvel, ainda que a locação tenha entrado a viger por prazo indeterminado, a garantia sobeja vigendo indene, inclusive porque sua prorrogação, além de não ter emergido de aditamento contratual que ensejara o agravamento das obrigações afiançadas, mas de simples disposição legal, se conforma com o textualmente prescrito pela Lei do Inquilinato.4. As locações privilegiadas, ou seja, aquelas listadas no caput do artigo 53 da Lei do Inquilinato, constituem exceção ao regime de locações não-residenciais, pois gozam de prerrogativas que lhes são únicas e encerram restrição ao direito de propriedade do locador motivada pelo interesse social do qual se reveste a destinação do imóvel locado - hospitais, unidades sanitárias oficiais, asilos, estabelecimentos de saúde e de ensino autorizado e fiscalizados pelo poder público e entidades religiosas devidamente registradas.5. As locações de natureza não residencial que ostentam natureza especial ou privilegiada somente poderão ser rescindidas por mútuo acordo (LI, art. 9.o, inc. I); por infração contratual (LI, art. 9.o, inc. II); por falta de pagamento (LI, art. 9.o, inc. III); para realização de reformas substanciais e urgentes determinadas pelo poder público (LI, art. 9.o, inc. IV), ou, ainda, para demolição e edificação de outro prédio que resulte em, no mínimo, cinquenta por cento de acréscimo na área construída (LI, art. 53, inc. II).6. Diante da natureza especial da locação que tem como objeto imóvel no qual funciona estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo poder público, entrando a viger por prado indeterminado, ressoa inteiramente inócua notificação destinada a denunciar o contrato, notadamente quando usada a denúncia como forma de coerção da locatária a anuir com o reajustamento proposto pelo locador, pois condicionada a preservação do vínculo à aceitação do novo locativo indicado, à medida em que pretensão de revisão de aluguel deve ser realizada em sede de ação revisional.7. Ante a previsão expressa inserta no contrato de locação no sentido de que o locativo será reajustado anualmente mediante aplicação do IGP-M/FGV apurado nos 12 meses anteriores como forma de ser assegurado o equilíbrio financeiro do ajustado, o concertado enlaça as partes ao dever de observância ao convencionado como expressão do princípio da vinculação ao contratado, implicando cobrança indevida o reajustamento dos alugueres em patamares superiores ao alcançado mediante aplicação do indexador contratualmente eleito entre as partes.8. Aferido que o valor do aluguel fora reajustado em percentual superior ao alcançado pelo indexador contratualmente eleito, determinando a apuração de locativo superior ao efetivamente devido na forma convencionada, não configura inadimplemento, por parte da locatória, o pagamento dos alugueres na forma originalmente ajustada, como forma de ser resgatada a autoridade do contratado e prevenido o enriquecimento sem causa do senhorio.9. Apreendido da argumentação alinhavada pelo locador que o pedido de despejo que formulara, além da imputação de inadimplência à locatária, viera aparelhado, também, na denúncia vazia da locação por estar vigendo por prazo indeterminado, que soara desguarnecida de eficácia por ostentar o imóvel natureza comercial e estar destinado ao estabelecimento de entidade educacional, comportando somente denúncia motivada (LI, art. 53), a elisão da inadimplência imputada resulta na rejeição do pedido.10. A aplicação da sanção derivada da cobrança de débito já resolvido na forma regulada pelo artigo 940 do código civil é condicionada, além da aferição da cobrança indevida de obrigação já solvida, à constatação de que o credor agira de má-fé com o objetivo deliberado de angariar proveito indevido (STF, súmula 159), não se emoldurando nessa resolução a postura do locador que, majorando os alugueres que lhe são devidos, avia ação de despejo cumulada como cobrança e, na mensuração do débito inadimplido, incorpora ao apurado parcela reajustada em dissonância com o índice contratual.11. Elidida a má-fé do credor, não pode ser sujeitado à sanção apregoada pelo legislador civil, pois tem como destinatário tão somente o litigante que exorbita as prerrogativas inerentes ao simples exercício do direito subjetivo de ação que o assiste ao formular pretensão destinada à percepção do que lhe reputa devido, inserindo deliberadamente no que persegue, de forma maliciosa, além do efetivamente lhe é devido, o que não se confunde com cobrança excessiva mas revestida de boa-fé.12. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Unânime.(Acórdão 1002290, 20150710115076APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/3/2017, publicado no DJE: 20/3/2017. Pág.: 387-421) No caso, a despeito de a parte agravante ter demonstrado a realização de tratativa para obter com a parte agravada a modificação da cláusula de reajuste do valor mínimo da locação para estabelecimento de outro índice inflacionário que entende melhor refletir a desvalorização da moeda, de modo a preservar o equilíbrio contratual e evitar o alegado enriquecimento sem causa dos locadores, com o envio de notificação extrajudicial em 31/3/2022 (Id 122943343 do processo de referência), verifica-se que a mesma foi respondida pela locadora no sentido de haver sido anteriormente concedido descontos no ano de 2021 a locatária, o que demonstraria que age “de boa-fé e pautada no princípio da conservação dos contratos, de modo que qualquer concessão além do que já foi estabelecido impactará diretamente neste equilíbrio. Afinal de contas, as dificuldades ainda estão sendo enfrentadas” (Id 122945748 do processo de referência). Alegações de insustentável desequilíbrio contratual e onerosidade excessiva em período de pandemia, além de injustificado lucro da parte ré/agravante carecem de comprovação, cujo ônus do fato constitutivo da pretensão deduzida é da parte autora, ora agravante, nos termos do art. 373, I, do CPC. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pela agravante na indicação feita na petição inicial de pedido de medida liminar, a fim de deferir liminarmente a revisão de cláusula contratual de reajuste de contrato de locação, sob o argumento de que as empresas atuantes no Shopping foram impactadas pelos reflexos da pandemia, haja vista que os próprios estabelecimentos também sofreram decréscimos em seu faturamento. A própria agravante apresentou, como bem destacado pelo julgador a quo, documentação comprovando a concessão de descontos nos contratos de aluguel em período de restrições de funcionamento do shopping (Id 122943337 do processo de referência), o que demonstra a compreensão da agravada com a situação enfrentada pela locadora no período da pandemia. Ademais, a flexibilização das medidas sanitárias, autorizadas pelo governo do Distrito Federal desde o segundo semestre de 2020, foram progressivamente ampliadas, já tendo sido, inclusive, revogado o estado de calamidade pública pelo Governador do Distrito Federal em 18 de abril de 2022 em consequência da decretação pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, do fim do estado de "emergência sanitária nacional" por causa da Covid-19, instaurado em fevereiro de 2020, anunciada no dia 17 deste mesmo mês. Diante dessas considerações, não reconheço, no momento, a probabilidade do direito alegado, devendo ser mantido inalterado o índice de reajuste estabelecido em contrato de locação de imóvel situado na agravada, conforme convencionado entre as partes, sem prejuízo de, em tratativas, as partes litigantes encontrarem solução consensual que contemple seus interesses. Em relação ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de sorte que ambos devem estar concretamente demonstrados para viabilizar a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante na indicação feita na petição recursal de pedido de medida liminar. Em âmbito recursal, não houve apresentação de fundamento fático capaz de modificar a decisão, apenas a reapresentação teórico-abstrata dos índices de reajuste de aluguéis, sem que, efetivamente, demonstrasse a probabilidade do direito e o risco da demora da decisão ao caso concreto, ante as peculiaridades das partes envolvidas. Sem tais requisitos, é impossível conceder a tutela liminar em ação revisional. Como a recorrente não fundamentou o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal em elementos concretos que possibilitem o exame da alegação de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, concluo pela falta de demonstração do requisito para análise e eventual deferimento da medida. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, nesta apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada requerida pela parte agravante nas razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, firmo parcial juízo de admissibilidade do recurso e, em exame preliminar da parte admitida, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 6 de maio de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora